Tribunal: TRF3
Processo: 0000291-48.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
475/549)

0000291-48.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000291-48.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: EDNILSON MIGUEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL PELA CAPACIDADE. VÁCUO PROBATÓRIO. TRABALHO ATIVO POSTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença cumulado com aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. O recorrente alega incapacidade decorrente de patologias ortopédicas nos joelhos, sustentando cerceamento de defesa por não terem sido consideradas fotografias que indicariam desnível de membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demanda possui natureza acidentária a atrair a competência da Justiça Estadual; (ii) se houve cerceamento de defesa; e (iii) se restaram preenchidos os requisitos de incapacidade laborativa para a concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nexo acidentário: não há nos autos relatório médico ou documento que comprove evento traumático ou nexo causal entre a patologia e o trabalho, o que fixa a competência da Justiça Federal para o julgamento de benefício previdenciário comum.

Higidez da prova pericial: o laudo médico judicial concluiu pela plena capacidade laborativa para a atividade habitual (motorista/ajudante), diagnosticando apenas artrose incipiente sem repercussão funcional incapacitante.

Vácuo probatório: a parte autora não apresentou nenhum relatório médico particular que endosse a incapacidade alegada ou o suposto desnível de membros, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Cerceamento de defesa afastado: fotografias de membros e palmilhas, desacompanhadas de suporte técnico-médico, são insuficientes para invalidar perícia oficial realizada por profissional equidistante das partes.

Fato superveniente: dados do CNIS revelam que o recorrente permaneceu inserido no mercado de trabalho de forma ativa até março de 2024, exercendo atividade remunerada anos após a perícia, o que corrobora a ausência de incapacidade no período postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento), observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de relatórios médicos que fundamentem a divergência com o laudo judicial e a prova de exercício de atividade laborativa após a perícia impedem o reconhecimento da incapacidade para fins de benefício previdenciário. 2. Fotografias isoladas não possuem o condão de infirmar conclusão técnica pericial oficial."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I e 479. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000291-48.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: EDNILSON MIGUEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: VANDERLEI LIMA SILVA - SP196983-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (atual auxílio por incapacidade temporária) cumulado com aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) ou auxílio-acidente.

Na petição inicial, o autor sustentou que, no exercício das funções de ajudante geral e motorista, desempenhou atividades que exigiam força física e movimentos nocivos, o que resultou em problemas ortopédicos graves nos joelhos e pernas, tornando-o incapaz para o trabalho.

A sentença julgou o pedido improcedente fundamentando-se no laudo pericial judicial, o qual concluiu que o autor, embora portador de artrose incipiente, não apresenta incapacidade para o trabalho ou patologia que o impeça de exercer sua profissão de motorista.

Em suas razões recursais, a parte autora pede a reforma da sentença alegando, em síntese:

O preenchimento dos requisitos para obter o benefício por incapacidade, fundamentando-se em exames de imagem (ressonâncias magnéticas) que apontam alterações osteodegenerativas e rotura de ligamento;

A ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a prova pericial ignorou elementos visíveis, buscando comprovar por meio de fotografias um desnível nos membros inferiores e a necessidade de uso de palmilhas.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS.

Sem parecer do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Natureza da Lide e Competência

Inicialmente, cumpre delimitar que a presente demanda não possui natureza acidentária. Não obstante a menção a atividades laborais braçais na exordial, não há nos autos qualquer relatório médico, CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou documento idôneo que ateste a ocorrência de infortúnio laboral ou que estabeleça nexo de causalidade entre as patologias ortopédicas e um evento acidentário específico. Assim, tratando-se de pretensão de benefício previdenciário comum, firma-se a competência desta Justiça Federal para o julgamento da lide.

Mérito: Requisitos e Prova de Incapacidade

A concessão dos benefícios por incapacidade reclama a demonstração da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e, primordialmente, a existência de incapacidade para o exercício da atividade habitual (auxílio por incapacidade temporária) ou para qualquer atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente), nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso concreto, a prova pericial produzida (fls. 86-90 do ID 279433531) foi concludente no sentido de que a parte autora, embora portadora de alterações osteodegenerativas (artrose incipiente), apresenta plena capacidade para o desempenho de sua atividade habitual como motorista/ajudante geral.

Neste ponto, é imperativo destacar o absoluto vácuo probatório que permeia as alegações do recorrente. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não existe sequer um relatório médico particular que endosse as queixas do autor ou que ateste qualquer grau de incapacidade laborativa. Não há documentação médica que comprove o alegado desnível de membros inferiores ou a necessidade clínica de uso de palmilhas com repercussão na aptidão para o trabalho.

A tentativa do apelante de comprovar o seu estado de saúde mediante a juntada de fotografias não supre a ausência de prova técnica-médica. Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

Cerceamento de Defesa

Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos dos autos já formaram o seu convencimento. No caso, meras fotografias de membros inferiores e de acessórios ortopédicos não possuem o condão de invalidar a perícia médica oficial realizada por profissional equidistante das partes.

Do Fato Superveniente (CNIS)

Corroborando a conclusão de plena capacidade laborativa, a consulta atualizada aos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) revela um dado crucial: o recorrente permaneceu como trabalhador ativo até março de 2024 (BRASIL. Dataprev. Sistema de Atendimentos: Módulo Central - Consulta Cidadão/PJ. Brasília, DF. Acesso em: 16 abr. 2026).

O exercício de atividade remunerada regular por anos após a perícia judicial (realizada em 2019) demonstra que as patologias diagnosticadas não impediam o seu sustento. Houve, ainda, contribuições como segurado facultativo até março de 2025, o que descaracteriza o quadro de invalidez permanente ou temporária no período em discussão.

Ressalte-se que eventual agravamento da condição de saúde ou incapacidade superveniente deverá ser objeto de novo requerimento administrativo perante o INSS ou de nova ação judicial, fundado em novos fatos e provas, não cabendo reforma do julgado ora examinado.

Vencido o autor em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios eventualmente fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL PELA CAPACIDADE. VÁCUO PROBATÓRIO. TRABALHO ATIVO POSTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença cumulado com aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. O recorrente alega incapacidade decorrente de patologias ortopédicas nos joelhos, sustentando cerceamento de defesa por não terem sido consideradas fotografias que indicariam desnível de membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demanda possui natureza acidentária a atrair a competência da Justiça Estadual; (ii) se houve cerceamento de defesa; e (iii) se restaram preenchidos os requisitos de incapacidade laborativa para a concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nexo acidentário: não há nos autos relatório médico ou documento que comprove evento traumático ou nexo causal entre a patologia e o trabalho, o que fixa a competência da Justiça Federal para o julgamento de benefício previdenciário comum.

Higidez da prova pericial: o laudo médico judicial concluiu pela plena capacidade laborativa para a atividade habitual (motorista/ajudante), diagnosticando apenas artrose incipiente sem repercussão funcional incapacitante.

Vácuo probatório: a parte autora não apresentou nenhum relatório médico particular que endosse a incapacidade alegada ou o suposto desnível de membros, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Cerceamento de defesa afastado: fotografias de membros e palmilhas, desacompanhadas de suporte técnico-médico, são insuficientes para invalidar perícia oficial realizada por profissional equidistante das partes.

Fato superveniente: dados do CNIS revelam que o recorrente permaneceu inserido no mercado de trabalho de forma ativa até março de 2024, exercendo atividade remunerada anos após a perícia, o que corrobora a ausência de incapacidade no período postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento), observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de relatórios médicos que fundamentem a divergência com o laudo judicial e a prova de exercício de atividade laborativa após a perícia impedem o reconhecimento da incapacidade para fins de benefício previdenciário. 2. Fotografias isoladas não possuem o condão de infirmar conclusão técnica pericial oficial."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I e 479. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão